Tribunal: TCU
Processo: 018.025/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8707/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.025/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz de Araujo (XXX.106.737-XX); Fabio Goncalves Rabello (XXX.425.907-XX); Jonatas Alves Furtado (XXX.369.067-XX); Larissa Silva Santos (XXX.152.077-XX); Mayara Paulino da Silva (XXX.713.467-XX); Romulo Jonath Schraiber (XXX.935.247-XX); Rosane Borges da Fonseca (XXX.891.367-XX); Sancler Almeida dos Santos (XXX.355.387-XX); Sylvio Sebastiao Malacarne Junior (XXX.030.087-XX); Vanessa da Silva Esteves (XXX.469.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.